Tribunal: TJMT
Processo: 1003360-05.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GISELE CRISTINA DE FARIA - CPF: 013.252.251-93 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE
TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM O MESMO ENDEREÇO COMPROVADO NA INICIAL E O PAGAMENTO DE FATURAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recursos Inominados contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contestados e condenar a empresa Recorrente/Recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Na exordial, vislumbra-se que a parte consumidora alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida no valor total de R$ 305,54 (trezentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), inseridas em 23/10/2019, por não possuir relação jurídica com a empresa de telefonia. Contudo, em sede de contestação, a empresa reclamada trouxe aos autos, em sua defesa, telas sistêmicas que demonstram o mesmo endereço comprovado na inicial, bem como o pagamento de faturas.

3.

Em que pese as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovem, por si só, a existência de uma relação jurídica, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4.

Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação nos termos do
art. 373, I, do CPC.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colenda Turma;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entretanto, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-se que a parte consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, uma vez que não possui relação jurídica com a empresa reclamada.

Contudo, em que pese a empresa reclamada não tenha juntado contrato assinado, anexou aos autos telas sistêmicas que indicam o mesmo endereço declarado pela parte autora na inicial e que demonstram o pagamento de faturas e o histórico de utilização do serviço pela parte consumidora.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Logo, não se desincumbindo a parte autora Recorrente/Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais e temporais, uma vez que meras alegações não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, diante da ausência evidente de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos inominados, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GISELE CRISTINA DE FARIA
, e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto pela empresa
OI S.A,
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

DEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora
GISELE CRISTINA DE FERIA
, visto que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência financeira, bem como a condeno

em honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de condenar a empresa Recorrente,
OI S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95, bem como deixo de acolher o pedido contraposto, uma vez que não verifico ser o caso da aplicação da penalidade
prevista no art. 81 do Código de Processo Civil – litigância de má-fé.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021